Tribunal: STF
Processo: RHC 242337
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Invasão de domicílio. Nulidade da instrução processual. Inviabilidade. 3. Tráfico de drogas. Pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos legais. 4. Agravo regimental desprovido.